Tribunal: TJPA
Processo: 0816944-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816944-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: VALDENILSON VASCONCELOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0816944-09.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:

JEAN GLEISON BRITO PEREIRA, OAB/PA 31.522

PACIENTE: VALDENILSON VASCONCELOS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06. (DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1 - A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ESTÁ EMBASADA EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO NÃO DEMONSTRAM DE FORMA CABAL A NECESSIDADE DA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA, POIS NÃO APONTA QUALQUER FATO CONCRETO OU CONDUTA DO PACIENTE QUE PUDESSE ENSEJAR A SUA PRISÃO PREVENTIVA, LIMITANDO-SE A TECER COMENTÁRIOS ACERCA DA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME, E DO SUPOSTO PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA, FUNDAMENTANDO-SE EM ILAÇÕES E SUPOSIÇÕES, AS QUAIS NÃO PODEM SUBSISTIR COMO ARGUMENTOS JURÍDICOS IDÔNEOS PARA DECRETAR A MEDIDA CAUTELAR EXTREMA;

2 – AS CONDUTAS DESCRITAS NOS AUTOS REFEREM-SE PRINCIPALMENTE AO TRÂNSITO DO PACIENTE NA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO EM QUE RESIDIAM, E, NO CASO EM QUESTÃO UM DESENTENDIMENTO QUANTO A RETIRADA DO AR-CONDICIONADO DA ANTIGA RESIDÊNCIA EM QUE O CASAL RESIDIA, NÃO HAVENDO RELATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU AMEAÇAS DIRETAS QUE EVIDENCIEM RISCO IMINENTE À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. ASSIM, VÊ-SE QUE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, EMBORA CONFIGURE CRIME AUTÔNOMO, NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, PERIGO CONCRETO E ATUAL QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

3 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP);
A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

57ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia nove de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo Nunes.

Belém/PA, 11

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
VALDENILSON VASCONCELOS MOREIRA,

em face de ato do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0815714-87.2025.8.14.0401, pela suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra o impetrante (fls. 03/06, ID nº 29226724 e fls. 85/92, ID nº 29405488), em síntese que o Paciente se encontra preso preventivamente por suposta prática de crime no contexto da Lei Maria da Penha, desde o dia 12/08/2025.

Informa que no dia do ocorrido, o Paciente foi chamado pelos funcionários do Condomínio Manoel José Gonçalves para averiguar situação irregular no terceiro andar, consistente na retirada de um aparelho de ar-condicionado instalado no apartamento 307 — imóvel que fora anteriormente por ele locado — sem a necessária autorização do condomínio e sem o acompanhamento do zelador, contrariando o regulamento interno.

Ao chegar ao local, constatou que a retirada estava sendo realizada por ordem de sua ex-esposa, com quem mantém processo de divórcio litigioso envolvendo a divisão de bens. No exercício de suas atribuições como síndico, o Paciente dirigiu-se ao técnico de refrigeração e solicitou, de forma serena, que interrompesse a operação, explicando que o equipamento não pertencia nem a ele nem à ex-esposa, mas ao imóvel locado, e que, por isso, não poderia ser retirado sem prévia autorização. A partir dessa intervenção e da atuação conjunta dos funcionários do condomínio, instaurou-se breve discussão entre as partes, mas sem qualquer violência física.

O inquérito policial confirma que não houve excesso por parte do Paciente. Ainda assim, foi conduzido à Delegacia de Polícia e teve a prisão preventiva decretada, permanecendo custodiado até a presente data.

Por essa razão, sustenta que a ordem visa assegurar a liberdade do paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstas no art. 312 do CPPB e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, prevista no art. 319 do CPPB; invoca condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e provedor da família); apontam acerca de intervenção do paciente na qualidade de síndico, juntamente com funcionários do condomínio, para interrupção da operação de retirada de um aparelho de ar-condicionado instalado no apartamento 307 – imóvel anteriormente locado pelo paciente – e que não houve excesso ou violência física.

Por fim, requer a concessão de liminar diante do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e, no mérito, o deferimento da ordem, para revogar a prisão preventiva, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPPB.

O processo foi inicialmente distribuído em regime de plantão, sendo observado não ser matéria.

Redistribuídos os autos recaiu à relatoria da Desembargadora Kedima Lyra, a qual se julgou suspeita por motivo de foro íntimo. (ID nº 29280297).

Recebidos os autos,
deneguei
a
liminar
, ocasião em que solicitei informações à autoridade coatora (fls. 71/72, ID nº 29358563).

A Defesa que ingressou com o
mandamus
revogou seus poderes (ID nº 78, ID nº 29405486), posteriormente a nova defesa ingressou nos autos (fls. 80/92, ID nº 29405488).

Em sede de
informações
(fls.

111/112, ID nº 29430908), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 12/08/2025 foi preso em flagrante delito o acusado VALDENILSON VASCONCELOS MOREIRA, pela prática do crime de Descumprimento de Medidas Protetivas (art. 24-A, da Lei 11.340/06). Os autos foram distribuídos ao juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que se julgou incompetente, visto que o processo de medidas protetivas de n° 0809639-32.2025.8.14.0401, tramita perante esta unidade judiciária.

- Em 13/08/2025, este juízo recebeu o auto de prisão em flagrante, homologando a prisão e convertendo-a em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública e à integridade física e psicológica da ofendida, até mesmo pelo fato de existirem diversas informações de descumprimento das medidas protetivas e inclusive existia audiência designada nos autos de medidas para o dia 14/08/2025, às 10h30, razão pela qual custódia foi remarca para o dia 14/08/2025.

- O Ministério Público ofereceu denúncia em 14/08/2025, sendo que a audiência de custódia, bem como a audiência dos autos de medidas protetivas não foram realizadas, visto que a SEAP não apresentou o custodiado.

- O custodiado habilitou advogado aos autos que requereu a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, juntando documentos.

- Na data de 19/08/2025, foi realizada audiência de custódia, ocorrendo a manutenção da prisão, bem como o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, sendo recebida ainda a Denúncia pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas (artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006), dando-se ciência ao custodiado.

- Em 23/08/2025, o acusado apresentou resposta à acusação, por meio do advogado constituído nos autos, sendo realizado, nesta data, ato ordinatório ao Ministério Público para manifestação acerca da defesa.

- No que tange aos antecedentes do paciente, informo: a. 0809639-32.2025.8.14.0401 (Medidas Protetivas), 0815714- 87.2025.8.14.0401 (Ação Penal) e 0812164-84.2025.8.14.0401 (Queixa-Crime) - 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém; b. 0815668-98.2025.8.14.0401 (Inquérito Policial) - 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Nesta
Superior Instância
(fls. 117/121, ID nº 29572091), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
parcial conhecimento,
no que concerne a tese do incidente envolvendo a retirada de um aparelho de ar-condicionado de imóvel antes locado pelo paciente,

e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes, os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo possível alegar constrangimento ilegal.

Em consulta ao sistema PJE de primeiro grau, constatou-se que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 11/09/2025.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal.

Do atento exame da lacônica decisão impetrada acostada ao
writ
, tenho para mim – em que pese o parecer contrário da douta Procuradoria de Justiça, que a pretensão deduzida pelo impetrante comporta acolhimento, devendo a ordem ser concedida.

Como é cediço, para a decretação de prisão preventiva, o
fumus commissi delicti
constitui o pressuposto para a prisão preventiva e o
periculum libertatis,
seu fundamento. Primeiro hão de ser constatadas a materialidade do delito e a existência de indícios de sua autoria (que são os pressupostos da prisão cautelar); em seguida, deverá ser aferida a ocorrência do perigo concreto que a manutenção da liberdade do acusado representa para a sociedade, instrução processual ou para a futura aplicação da lei penal (seus requisitos).

Presentes de forma concreta e inconteste os motivos ensejadores de prisão preventiva, medida excepcional e extrema, que somente deve ser decretada quando se mostra absolutamente indispensável para garantir um dos objetivos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública ou econômica; conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, diante de tudo que restou apurado nos presentes autos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem proclamado que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), as exigências do art. 312 do Código de Processo Penal, não cabendo ao Tribunal complementar ou sanar decisões nulas.

Pois bem. Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que a autoridade impetrada, ao fundamentá-la quanto ao requisito
periculum libertatis
, não apontou, como lhe competia, razões concretas concernentes à necessidade de manutenção da prisão do paciente, limitando-se a indicar, de forma genérica, motivos relacionados à gravidade abstrata do delito, em inegável e lamentável afronta ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ora, é inegável que tais fundamentos podem ser usados para qualquer decreto de prisão preventiva que envolva o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, não apontando a autoridade coatora elementos do caso concreto que demonstrem a real periculosidade do paciente a justificar a necessidade da cautelar; ao reverso, bem se vê que a autoridade impetrada se limitou a tecer considerações sobre aspectos genéricos de todo crime de descumprimento de medidas protetivas (vigilância direcionada à vítima).

No caso em tela, em que pese a existência de indícios de autoria e materialidade do descumprimento das medidas protetivas, existem peculiaridades a serem observadas quanto à custódia cautelar, pois, a medida não se mostra necessária e pode ser substituída por medidas cautelares diversas mais rigorosas.

A nova defesa constituída do paciente informou que as condições que ensejaram a prisão do acusado, já não subsistem, uma vez que o mesmo entregou carta de renúncia ao cargo de síndico, e foi aceita pelos membros do Conselho Administrativo do condomínio, além da saída do acusado do condomínio.

A defesa acrescentou ainda que o paciente não teve absolutamente nenhuma intenção de descumprir a determinação judicial do âmbito da lei Maria da Penha, contudo, já foram tomadas todas as medidas para garantir que não haja em absoluto, nenhuma aproximação do acusado, com a sua ex-companheira.

Adotando-se o raciocínio utilizado para a prisão preventiva, vê-se que o descumprimento das medidas protetivas, embora configure crime autônomo, não demonstra, por si só, perigo concreto e atual que justifique a segregação cautelar.

Ademais, verifica-se que as condutas descritas nos autos se referem principalmente ao trânsito do paciente na área comum do condomínio em que residiam, e, no caso em questão um desentendimento quanto a retirada do ar-condicionado da antiga residência em que o casal residia, não havendo relatos de violência física ou ameaças diretas que evidenciem risco iminente à integridade física da ofendida.

Repita-se e insista-se, nada de concreto foi apontado em relação ao crime cometido pelo menos sobre a pessoa do ora paciente VALDENILSON VASCONCELOS MOREIRA, o que dá azo ao reconhecimento de sua nulidade por afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Vale lembrar, neste aspecto, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, destaco jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO
. Inexistência de base concreta suficiente para a mantença das cautelares, ressaltando-se a vasta documentação colidida pela n. defesa em contraponto à versão dos fatos apresentada pela ofendida. Arquivamento do inquérito policial instaurado na origem para apuração dos fatos. Necessária observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes. Ordem concedida, revogadas as medidas protetivas que obrigavam o paciente, com ressalva e determinação.
(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 2133268-19 .2023.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator.: Freire Teotônio, Data de Julgamento: 27/07/2023, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/07/2023).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA
. I.CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão flagrancial convertida em preventiva em 30/10/2024, pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se há ilegalidade na prisão em flagrante; (ii) analisar se há fundamentação válida para a manutenção da prisão preventiva; (iii) verificar se a retratação da vítima enseja a revogação do decreto preventivo; (iv) ponderar se as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para substituir a custódia preventiva; e (v) se as condições subjetivas favoráveis são relevantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva configura novo título a justificar a custódia, superando a alegada ilegalidade inicial. 4. Nos casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima é fundamento concreto e apto a embasar a prisão preventiva do agente. 5. Em que pese a vítima vir aos autos, alegando não mais temer o imputado, nem desejar vê-lo processar criminalmente, tem-se nos autos por irrelevante a sua vontade, por ser o crime objeto de ação penal pública incondicionada. 6. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a ação penal, em casos tais (suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica), é de natureza pública incondicionada, ou seja, pouco importando se a vítima representou, ou não, pelo processamento e prosseguimento da ação penal (Súmula n. 542, STJ). 7. Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 8. Conforme se vê do decreto constritivo, a despeito de o delito supostamente praticado pelo paciente ter se revestido de violência desproporcional às circunstâncias e conduta da vítima, bem como ter o paciente supostamente utilizado arma branca, ocasionando escoriações no corpo da ofendida, destacando o juízo de primeiro grau a gravidade dos fatos, não houve a demonstração da imprescindibilidade da custódia preventiva. 9. Não há notícias nos autos de que o paciente possua registros criminais, não sendo contumaz em práticas delitivas, ao que ostenta primariedade, além de exercer atividade lícita e possuir residência fixa. 10. Não há histórico nos autos de ameaças e agressões praticadas pelo paciente contra a companheira, constando apenas do caderno investigativo que esta havia sido agredida anteriormente, porém, não registrou a ocorrência. Some-se a isso, não constar dos autos descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas anteriormente em outra ação penal. Aliás, sequer há deferimento de medidas protetivas de urgência em seu desfavor, circunstâncias que demonstram a ausência de risco de novas investidas contra a vítima e a desproporcionalidade em manter a segregação cautelar, por ser medida extrema, ao que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes à salvaguarda da ordem pública. 11. Suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, incisos I, III, IV, V e IX, do CPP. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, cujo cumprimento fica condicionado à efetiva implementação do monitoramento eletrônico, ficando o paciente, desde já, ciente de que fatos novos ou o descumprimento das cautelares impostas podem implicar em nova ordem de prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, 312, 319, CP, art. 129, § 13, Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 542/STJ; (AgRg no HC n. 909.936/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.); (AgRg no RHC n. 199.832/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024); (AgRg no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024).
(TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00559983120248179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 18/02/2025).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.
1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2. Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do
periculum libertatis
, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa. 3. Desse modo, o aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta
periculum libertatis
. [...]
(STJ, AgRg no HC 728.726/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em face do exposto, por entender que o paciente está sofrendo manifesta coação ilegal, voto pela concessão da ordem impetrada, a fim de declarar a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, por absoluta falta de fundamentação concreta e adequada, não estando descartada a possibilidade de novo decreto prisional, desde que lançado de forma fundamentada.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
VALDENILSON VASCONCELOS MOREIRA, brasileiro, nascido em 09/11/1972, RG nº 1799838, CPF nº 449.547.192-91, filho de Jose Moreira da Silva e Rosinete Vasconcelos Moreira,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que descumpridas as medidas cautelares impostas pela autoridade coatora.

Oficie-se ao Juízo primevo acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Belém, 11/09/2025